Tribunal: STF
Processo: RE 91686
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
DEMARCAÇÃO. ARTIGO 569 DO CÓDIGO CIVIL COMBINADO COM OS ARTIGOS 946,
I, E 950 DO C.P.C. - A AÇÃO DEMARCATORIA, PREVISTA NO ART. 569 DO
CÓDIGO CIVIL, VISA A CONCRETIZAR NO SOLO AS CONFRONTAÇÕES
MENCIONADAS NOS TITULOS DE DOMÍNIO OU A AVIVENTAR AS QUE FORAM
APAGADAS OU DESTRUIDAS, E NÃO RETIFICAR AS VISIVELMENTE EXISTENTES
NO TERRENO, PARA REDUZIR A ÁREA DE UM DOS IMÓVEIS A SUPERFICIE
CONSTANTE DO RESPECTIVO TÍTULO, ENUNCIADA, ALIAS, COM A RESSALVA
"MAIS OU MENOS". - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DEMARCATORIA.